Tribunal: TJES
Processo: 5021618-98.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL AFASTADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. REPASSE EQUIVOCADO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO DE BOA-FÉ. CONTAGEM DE TEMPO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual afastada para exercício de mandato eletivo municipal, julgou procedente o pedido para determinar a averbação do período de 01/01/2005 a 17/12/2012 e conceder aposentadoria voluntária com efeitos retroativos a 06/03/2017. A autarquia sustenta a responsabilidade solidária da servidora pelo recolhimento das contribuições e a impossibilidade de cômputo do tempo sem o efetivo repasse ao regime próprio estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o repasse equivocado das contribuições previdenciárias ao INSS pelo Município de Serra impede a averbação do tempo de exercício de mandato eletivo e a concessão de aposentadoria voluntária à servidora vinculada ao regime próprio estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma clara os fundamentos da sentença ao sustentar a responsabilidade solidária da segurada e a ausência de custeio ao regime próprio.

4. O afastamento do servidor público para exercício de mandato eletivo deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para aposentadoria, nos termos do art. 38, IV, da CF/1988 e do art. 58, IV, da LC Estadual nº 282/2004.

5. A servidora permanece vinculada ao regime próprio estadual durante o mandato eletivo, sendo impositiva a manutenção do vínculo previdenciário ao IPAJM, conforme a Lei Federal nº 9.717/1997 e o art. 44 da LC Estadual nº 282/2004.

6. Comprovados o efetivo exercício do mandato e a retenção das contribuições previdenciárias nos subsídios da servidora, não se admite que erro administrativo do Município no repasse ao regime geral inviabilize a contagem do tempo de contribuição.

7. A responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições incumbe ao ente público, não podendo o segurado de boa-fé ser penalizado por inadimplemento ou equívoco da Administração.

8. A compensação financeira entre regimes previdenciários constitui providência interinstitucional, que deve ser solucionada entre os entes envolvidos, sem condicionamento do direito do servidor ao prévio acerto de contas.

9. Demonstrado que, na data do requerimento administrativo, a autora preenchia os requisitos da regra de transição da EC nº 41/2003, impõe-se a concessão da aposentadoria voluntária com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. O afastamento de servidor público para exercício de mandato eletivo deve ser computado para fins de aposentadoria quando comprovados o efetivo exercício e a retenção das contribuições previdenciárias.

2. O repasse equivocado das contribuições previdenciárias pelo ente cessionário a regime diverso não impede a averbação do tempo de serviço do segurado vinculado ao regime próprio.

3. O servidor não pode ser penalizado por erro ou inadimplemento do ente público responsável pelo recolhimento e repasse das contribuições, cabendo aos entes previdenciários promover a compensação financeira entre si.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 38, IV, e 201, § 9º; Lei Federal nº 9.717/1997; LC Estadual nº 282/2004, arts. 44 e 58, IV; EC nº 41/2003; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 655021 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.09.2012; TJES, Apelação Cível nº 0000097-73.2020.8.08.0010, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5025514-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 10.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000357-14.2017.8.08.0057, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021618-98.2022.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRA REGINA BEZERRA GOMES e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL AFASTADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. REPASSE EQUIVOCADO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSS. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO DE BOA-FÉ. CONTAGEM DE TEMPO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual afastada para exercício de mandato eletivo municipal, julgou procedente o pedido para determinar a averbação do período de 01/01/2005 a 17/12/2012 e conceder aposentadoria voluntária com efeitos retroativos a 06/03/2017. A autarquia sustenta a responsabilidade solidária da servidora pelo recolhimento das contribuições e a impossibilidade de cômputo do tempo sem o efetivo repasse ao regime próprio estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o repasse equivocado das contribuições previdenciárias ao INSS pelo Município de Serra impede a averbação do tempo de exercício de mandato eletivo e a concessão de aposentadoria voluntária à servidora vinculada ao regime próprio estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnam de forma clara os fundamentos da sentença ao sustentar a responsabilidade solidária da segurada e a ausência de custeio ao regime próprio.

4. O afastamento do servidor público para exercício de mandato eletivo deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para aposentadoria, nos termos do art. 38, IV, da CF/1988 e do art. 58, IV, da LC Estadual nº 282/2004.

5. A servidora permanece vinculada ao regime próprio estadual durante o mandato eletivo, sendo impositiva a manutenção do vínculo previdenciário ao IPAJM, conforme a Lei Federal nº 9.717/1997 e o art. 44 da LC Estadual nº 282/2004.

6. Comprovados o efetivo exercício do mandato e a retenção das contribuições previdenciárias nos subsídios da servidora, não se admite que erro administrativo do Município no repasse ao regime geral inviabilize a contagem do tempo de contribuição.

7. A responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições incumbe ao ente público, não podendo o segurado de boa-fé ser penalizado por inadimplemento ou equívoco da Administração.

8. A compensação financeira entre regimes previdenciários constitui providência interinstitucional, que deve ser solucionada entre os entes envolvidos, sem condicionamento do direito do servidor ao prévio acerto de contas.

9. Demonstrado que, na data do requerimento administrativo, a autora preenchia os requisitos da regra de transição da EC nº 41/2003, impõe-se a concessão da aposentadoria voluntária com efeitos retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. O afastamento de servidor público para exercício de mandato eletivo deve ser computado para fins de aposentadoria quando comprovados o efetivo exercício e a retenção das contribuições previdenciárias.

2. O repasse equivocado das contribuições previdenciárias pelo ente cessionário a regime diverso não impede a averbação do tempo de serviço do segurado vinculado ao regime próprio.

3. O servidor não pode ser penalizado por erro ou inadimplemento do ente público responsável pelo recolhimento e repasse das contribuições, cabendo aos entes previdenciários promover a compensação financeira entre si.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 38, IV, e 201, § 9º; Lei Federal nº 9.717/1997; LC Estadual nº 282/2004, arts. 44 e 58, IV; EC nº 41/2003; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 655021 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.09.2012; TJES, Apelação Cível nº 0000097-73.2020.8.08.0010, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5025514-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 10.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000357-14.2017.8.08.0057, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária e recurso voluntário de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra sentença (ID 11342681) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
SANDRA REGINA BEZERRA GOMES,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia a conceder à autora aposentadoria voluntária, computando-se o período de contribuição de 01/01/2005 a 17/12/2012, retroativamente a 06/03/2017.

Em suas razões recursais (ID 11342741), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade pelo repasse das contribuições é do Município de Serra e a responsabilidade final é solidária com a servidora, nos termos do art. 44 da LCE nº 282/04;
(ii)
a servidora estadual afastada por mandato eletivo continua vinculada ao regime próprio de previdência social, para o qual as contribuições recolhidas devem ser direcionadas;
(iii)
o repasse equivocado de valores ao Regime Geral (INSS) não gera obrigação ao IPAJM de averbar tempo de serviço sem o respectivo custeio direto ao fundo estadual, visto inexistir relação jurídica entre as autarquias que fundamente tal pretensão. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em ID 11342745, em que a parte apelada suscita preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária e recurso voluntário de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra sentença (ID 11342681) prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
SANDRA REGINA BEZERRA GOMES,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a autarquia a conceder à autora aposentadoria voluntária, computando-se o período de contribuição de 01/01/2005 a 17/12/2012, retroativamente a 06/03/2017.

Em suas razões recursais (ID 11342741), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade pelo repasse das contribuições é do Município de Serra e a responsabilidade final é solidária com a servidora, nos termos do art. 44 da LCE nº 282/04;
(ii)
a servidora estadual afastada por mandato eletivo continua vinculada ao regime próprio de previdência social, para o qual as contribuições recolhidas devem ser direcionadas;
(iii)
o repasse equivocado de valores ao Regime Geral (INSS) não gera obrigação ao IPAJM de averbar tempo de serviço sem o respectivo custeio direto ao fundo estadual, visto inexistir relação jurídica entre as autarquias que fundamente tal pretensão. Pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em ID 11342745, em que a parte apelada suscita preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

I – DA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir teses genéricas.

Pois bem. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Contudo, não se constata violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque, nas razões recursais, é possível compreender com clareza que o recorrente confronta a lógica da sentença ao defender a responsabilidade solidária da segurada e a impossibilidade de cômputo de tempo sem o repasse efetivo de verbas.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II – DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por SANDRA REGINA BEZERRA GOMES em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando a averbação de tempo de contribuição correspondente ao período em que exerceu mandato eletivo municipal, com a consequente concessão de aposentadoria voluntária integral.

Em sua inicial (IDs 17831491 e 11342599), a parte autora narra, em síntese, que é servidora pública estadual titular do cargo efetivo de Analista Judiciária do Tribunal de Justiça desde 1998 (ID 11342601, fl. 95), e que tomou posse como vereadora na Câmara Municipal de Serra de 01/01/2005 a 17/12/2012, sendo então afastada do cargo público efetivo durante o período.

Relata que, embora as contribuições previdenciárias tenham sido devidamente retidas em seus vencimentos durante seu mandato, o Município efetuou erroneamente o repasse das verbas para o INSS, quando deveria tê-lo feito para o IPAJM (ID 11342599, fls. 38-42), ao qual permanece vinculada por força de lei; por isso, ao requerer a averbação do tempo de serviço em 2017 para fins de aposentadoria (ID 11342600, fl. 58), teve o pedido indeferido pela autarquia previdenciária sob o fundamento de ausência de repasse das contribuições.

O IPAJM apresentou contestação sustentando a responsabilidade solidária da servidora e a inviabilidade de cômputo do tempo sem o aporte financeiro ao fundo. No curso do feito, sobreveio decisão interlocutória (ID 11342674) que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para exigir o repasse tributário direto do Município de Serra ao IPAJM, extinguindo o feito parcialmente sem resolução do mérito e mantendo a lide quanto ao pedido de aposentadoria em face da autarquia.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença (ID 11342681) julgando procedentes os pedidos em face da autarquia previdenciária, por entender que a falha da Administração Pública no manejo das contribuições não pode prejudicar o segurado de boa-fé.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o tempo de afastamento do servidor público para o exercício de mandato eletivo deve ser computado para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aposentadoria, conforme expressa disposição do artigo 38, inciso IV, da Constituição Federal, e do artigo 58, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/04.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em definir se a falha no repasse de contribuições previdenciárias por parte do Município de Serra (ente cessionário) ao IPAJM (regime de origem) constitui óbice à concessão de aposentadoria voluntária à segurada que comprovou o exercício do cargo e a efetiva retenção das verbas em seus subsídios.

Na hipótese vertente, restou devidamente comprovado que a servidora Sandra Regina Bezerra Gomes, titular de cargo efetivo estadual, exerceu mandato de vereadora entre 01/01/2005 e 17/12/2012 (ID 11342599, fl. 36) e que, durante esse lapso, a Câmara Municipal de Serra efetuou o regular desconto das contribuições previdenciárias. É fato incontroverso, ademais, que tais verbas foram destinadas indevidamente ao Regime Geral (INSS) por equívoco da municipalidade, em detrimento do Regime Próprio Estadual (IPAJM) (ID 11342599, fls. 38-42).

A respeito, o IPAJM sustenta a responsabilidade solidária da servidora pelo recolhimento e a inviabilidade de cômputo do tempo sem a prévia compensação financeira, sob o argumento de que inexistiria relação jurídica entre as autarquias que obrigasse a aceitação do tempo de contribuição sem o respectivo aporte.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Como bem assentado na decisão de ID 11342674, a pretensão de exigir o repasse correto ou a restituição de valores vertidos indevidamente a regime diverso é direito subjetivo exclusivo do órgão previdenciário credor (IPAJM), tendo o magistrado primevo registrado expressamente “
o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da autora em relação ao pedido de condenação do Município de Serra ao repasse das contribuições previdenciárias não vertidas ao IPAJM, o qual detém legitimidade para cobrá-las do ente municipal
”.

Fato é, pois, que
não pode tal encargo fiscalizatório ou punitivo ser transferido à segurada de boa-fé que teve a contribuição previdenciária regularmente descontada de seus vencimentos,
de modo que não pode sofrer prejuízo ou ter o seu direito à aposentadoria obstado em decorrência de erro administrativo ou desídia operacional da Administração Pública no manejo das verbas previdenciárias.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já orientou que “
quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária, é cediço ser ela de responsabilidade do Ente Público, com retenção no vencimento do contratado. Olvidando o Estado neste dever, não pode, agora, sob o argumento do não recolhimento da contribuição, negar ao interessado o seu legítimo direito à averbação do tempo efetivamente trabalhado
” (ARE 655021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-09-2012).

Cumpre ainda ressaltar que a vinculação do servidor cedido ao regime de origem é impositiva pela legislação (Lei Federal nº 9.717/97 e art. 44 da LCE nº 282/04), de modo que a regularização do fluxo financeiro entre o INSS e o IPAJM constitui matéria de gestão interinstitucional. Assim, o direito constitucional à contagem recíproca entre regimes (art. 201, § 9º, da CF)
não pode ser condicionado ao prévio acerto de contas entre os entes federados,
devendo a autarquia buscar a compensação previdenciária pelas vias administrativas ou judiciais pertinentes sem sacrificar o direito do particular.

Destarte, comprovado o efetivo exercício do mandato eletivo e a retenção compulsória dos valores em folha, o direito à averbação e à percepção do benefício torna-se inarredável, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e violação à segurança jurídica.

Não destoa destas razões o posicionamento deste Tribunal em casos análogos, inclusive em acórdão de minha relatoria, senão vejamos (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. IPAJM. ATIVIDADE POLÍTICA. CONTAGEM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS 1) A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nos arts. 122 e 166, é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença,
incluindo a atividade política remunerada como efetivo exercício, não sendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício.
2) Em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz a quo, entender de forma diversa seria uma interpretação contra legem. 3) É temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação. Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto. 4) O decisum objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério. 5) Também não prosperara a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende,
o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada
6) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000097-73.2020.8.08.0010, Relatora: DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/10/2023)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL CEDIDA A MUNICÍPIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AUSÊNCIA DE REPASSE DA COTA PATRONAL PELO ENTE CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO SERVIDOR O ÔNUS DO INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora estadual cedida ao Município de Vila Velha. O juízo de origem determinou a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para incluir período sonegado em razão da ausência de recolhimento da cota patronal pelo ente cessionário, reconhecendo como tempo de contribuição os anos de 2003 a 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança em razão do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária patronal pelo Município de Vila Velha pode justificar a exclusão do período efetivamente trabalhado da certidão de tempo de contribuição da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A ausência de repasse da cota patronal ao regime próprio de previdência não constitui motivo legítimo para excluir período de efetivo labor da contagem de tempo de contribuição da servidora.
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias cabe ao ente público ao qual o servidor está vinculado ou cedido.

O inadimplemento do Município de Vila Velha deve ser solucionado entre os entes envolvidos, sem que o servidor sofra prejuízo. Restando comprovado que a servidora efetivamente trabalhou e que sua cota de contribuição foi regularmente descontada, caracteriza-se direito líquido e certo ao cômputo do período respectivo, não podendo ser condicionada sua aposentadoria a ajustes financeiros entre órgãos públicos.

Este Tribunal já dediciu que a falta de repasse de contribuições não pode penalizar o servidor cedido, cabendo ao IPAJM buscar a cobrança junto ao ente cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato administrativo impugnado. O inadimplemento da contribuição previdenciária patronal pelo ente cessionário não impede o reconhecimento do tempo de serviço efetivamente laborado pelo servidor cedido. O servidor não pode ser penalizado por omissão do ente público responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 40; Lei nº 12.016/2009, art. 23; LC/ES nº 282/2004, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000097-73.2020.8.08.0010, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2023. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5025514-56.2024.8.08.0024, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 10/10/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO IPAJM – SERVIDORA ESTADUAL CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA EM FAVOR DO INSS PELA MUNICIPALIDADE – CONTAGEM RECÍPROCA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO AVERBADA PELO INSS – TEMPO DE SERVIÇO COMPROVADO – AVERBAÇÃO CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão monocrática agravada, consta nos autos que houve o recolhimento ao INSS das contribuições previdenciárias em nome da servidora, ora agravada, no período em que a mesma esteve cedida ao Município de Águia Branca, conforme certidão acostada aos autos. Na hipótese em questão, constata-se que
no período em que a recorrida foi cedida ao Município de Águia Branca realizou-se o recolhimento de contribuição previdenciária (2.3.2009 a 30.12.2012) ao INSS, devendo neste caso ser mantida a averbação do tempo de serviço pleiteado pela servidora.
2. Ao contrário do que sustenta a autarquia recorrente,
a contagem recíproca do tempo de contribuição é assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente.
Assim, comprovado o efetivo exercício de atividade laboral e o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, a servidora, ora agravada, tem direito à averbação do tempo de contribuição enquanto esteve à disposição do Município de Águia Branca. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000357-14.2017.8.08.0057, Relator: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 07/03/2024)

Ademais, restou demonstrado nos autos que, na data do requerimento administrativo em 06/03/2017, a autora preenchia integralmente os requisitos de idade e tempo de contribuição previstos na regra de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que foi acertadamente reconhecido pelo juízo primevo:

Nesse contexto, o servidor deveria preencher os requisitos tradicionais, até a data da publicação da emenda (31.12.2003), para se aposentar sendo 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, tratando-se de mulher.

Na presente situação, os requisitos constitucionais da regra de transição vigente foram implementados pela autora no ano de 2017, quando do requerimento de averbação do tempo de contribuição do mandato eletivo municipal e de concessão do benefício de aposentadoria voluntária.

Verifica-se que, à época do requerimento (6.3.2017 – fl. 58), a autora contava com:
a)
56 (cinquenta e seis) anos de idade (fl. 29);
b)
32 (trinta e dois) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de tempo de contribuição, considerando o período de contribuição apurado pela autarquia estatal somado ao tempo de contribuição do mandato eletivo municipal, o que perfaz o total de 11.742 (onze mil setecentos e quarenta e dois) dias;
c)
36 (trinta e seis) anos no serviço público;
d)
19 (dezenove) anos na carreira; e, e) 19 (dezenove) anos no cargo de escrevente/analista judiciário.

Destarte, desde o requerimento administrativo a autora fazia jus à concessão da aposentadoria voluntária, por ter reunido as condições legais para obtenção do benefício, o qual foi indevidamente negado pela autarquia estatal.

Sendo assim, considerando-se a devida comprovação do preenchimento dos requisitos legais pela servidora, a concessão da aposentadoria retroativa é medida que se impõe.

Portanto, o erro administrativo do Município de Serra no destino das contribuições e a alegada solidariedade tributária da servidora não possuem o condão de obstar o direito adquirido, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria retroativa.

Por fim, em sede de remessa necessária, por não vislumbrar nenhum outro vício formal, concluo por manter os termos da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto pelo IPAJM e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a isenção de custas da autarquia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar